Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700372-62.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALEBE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor visando à antecipação dapretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula o agravante que seja deferida a continuidade no certame do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Na origem, a parte autora informou que prestou concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças - Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Alegou ter sido acometido por enfermidade (Dengue), com complicações que o levaram a ficar internado em Unidade de Terapia Intensiva entre os dias 20/01/2023 e 23/01/2023, impossibilitando-o de participar do Teste de Aptidão Física da Polícia Militar do Distrito Federal, realizado nos dias 22/01/2023 e 23/01/2023. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a inicial e emenda. DECIDO. Disciplina o art. 300 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas cautelares como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A tutela de urgência tem caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da parte autora ou dano irreversível. Na exordial, a parte autora informa que prestou concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças - Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Alega ter sido acometido por enfermidade (Dengue), com complicações que o levaram a ficar internado em Unidade de Terapia Intensiva entre os dias 20/01/2023 e 23/01/2023, impossibilitando-o de participar do Teste de Aptidão Física da Polícia Militar do Distrito Federal, realizado nos dias 22/01/2023 e 23/01/2023 (id. 186208605, p. 57). Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, "a concessão de liminar, para determinar a convocação do Requerente à realização das fases posteriores do certame". Sobre esta temática o STF já fixou a seguinte tese (Tema 335): “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.” Por seu turno, nos itens 13.14, 13.15.1 e 13.18.1 do edital normativo (id. 186208610, p. 8), está expressamente vedada a realização de segunda chamada para os testes de aptidão física, independentemente da justificativa apresentada pelo candidato, exceto em casos de gravidez. Assim, a probabilidade do direito não se configura de maneira evidente, uma vez que o edital de abertura do concurso público estabeleceu a impossibilidade de segunda convocação para a prova de capacidade física, sem considerar ou proporcionar tratamento diferenciado para alterações fisiológicas temporárias nos candidatos, salvo em situações de gravidez. Outrossim, conceder o direito de realizar um novo teste à parte autora violaria os princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital, além de malferir a tese fixada pelo pretório Excelso, em sede de repercussão geral. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Assim, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Citem-se os requeridos para oferecerem contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se”. Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. No caso específico dos autos, não resta evidenciada a probabilidade do direito. O edital do concurso público é a lei que deve reger o certame, estabelecendo regras e critérios objetivos para sua realização, vinculando todos os candidatos inscritos no certame. Constou no item 13.15.1 do edital: “não haverá segunda chamada para realização da Prova de Aptidão Física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao local da prova, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso”. A exceção à regra somente é para caso de gravidez, conforme item 13.18.1 do edital. Além disso, o entendimento exarado pelo STF no julgamento do RE 630.733-RG/DF (Tema 335 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, é que "Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica". Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, razão pela qual não observo a probabilidade do direito. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito